Tribunal: TJES
Processo: 0022335-74.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022335-74.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NICOLETTI e outros (2)

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença de improcedência proferida em ação indenizatória por suposta falha na prestação de serviços médico-hospitalares que teriam contribuído para o óbito de paciente. Sustenta-se a ocorrência de negligência no atendimento e a consequente responsabilidade civil dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da não realização de prova testemunhal previamente deferida em decisão de saneamento, cuja produção era relevante à análise do nexo causal entre a conduta hospitalar e o óbito da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência com base na insuficiência probatória, quando previamente fora deferida a produção de prova testemunhal e não houve decisão expressa revogando ou justificando sua dispensa.

4. A decisão de saneamento admitiu expressamente a produção de prova oral, condicionando a realização da audiência de instrução e julgamento à conclusão da perícia técnica, o que evidencia a necessidade de instrução probatória posterior.

5. A supressão da fase instrutória impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a regularidade do processo e violando o direito fundamental à prova, especialmente quando a controvérsia envolve a existência de nexo causal entre conduta médica e óbito.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a imprescindibilidade do direito à prova como componente essencial do devido processo legal, sendo inválida a sentença que desconsidera prova deferida sem fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
: A supressão imotivada de prova oral previamente deferida configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. O direito à prova integra o devido processo legal e deve ser assegurado de forma ampla, especialmente quando essencial à formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0021565-81.2017.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria Correa da Silva, j. 21.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000008-31.2022.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 02.12.2025; STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 02.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – PRELIMINAR DIALETICIDADE RECURSAL

Nas contrarrazões, suscita-se preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser anulada ou reformada, estabelecendo um diálogo direto com os fundamentos do pronunciamento judicial impugnado.

No caso, verifica-se que os apelantes impugnam, ainda que de modo sucinto, o núcleo decisório da sentença, ao sustentarem falha na prestação do serviço, com alegação de alta/conduta inadequada e diagnóstico tardio, buscando infirmar a conclusão de inexistência de nexo causal e, por consequência, a improcedência dos pedidos indenizatórios. Desse modo, a peça recursal revela inconformismo útil e estabelece diálogo mínimo com a decisão atacada, o que é suficiente para o conhecimento do apelo.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
por
MARIA DAS GRACAS NICOLETTI
,
LUIZ NICOLETTI
e
ZORAYA THEREZINHA NICOLETTI RIBEIRO
contra a sentença ID 12528137, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, que, nos autos da ação indenizatória proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e da
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES
,
j
ulgou improcedente o pedido inicial, condenando os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese:
(I)
nulidade da sentença, ao argumento de que não teriam sido intimados para a oitiva da testemunha arrolada na petição inicial e para a apresentação de memoriais/alegações finais, em afronta ao devido processo legal;
(II)
aplicação do art. 6º, VI, do CDC, sustentando que, nas relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar;
(III)
inadequação dos procedimentos adotados pelo hospital, especialmente pela alta concedida em 28/04/2016, sem indicação clínica para tanto, e pela ausência de internação em 02/05/2016, quando a paciente, segundo afirmam, sequer teria sido avaliada por médico;
(IV)
existência de nexo causal entre tais condutas — alta indevida e não internação — e o óbito da paciente.

Com base nesses fundamentos, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 12528144), pugnando pelo desprovimento do recurso. Por sua vez, a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) também apresentou contrarrazões (ID 12528148), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requerendo o seu desprovimento.

Na origem, os autores narram que Therezinha de Jesus Nicoletti (irmã e tia dos apelantes), então com 89 anos, passou a apresentar inflamação ocular, acompanhada de náuseas e vômitos, após consulta oftalmológica realizada em 19/04/2016, ocasião em que lhe foi prescrito medicamento que teria desencadeado os sintomas. Relatam que, em 23/04/2016, a paciente foi levada à UPA de Carapina, onde recebeu medicação, e que, em 25/04/2016, retornou ao oftalmologista, o qual teria reconhecido a inadequação do fármaco em razão de quadro prévio de gastrite.

Sustentam que, persistindo os sintomas, a paciente foi atendida no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves em 28/04/2016, quando lhe foram solicitados exames de sangue e urina, sendo liberada em seguida, sem realização de outros exames (como ultrassonografia), apesar da insistência da familiar que a acompanhava. Afirmam, ainda, que em 02/05/2016 retornaram ao mesmo hospital, diante da ausência de melhora e do surgimento de nódulo na virilha, mas que a paciente não teria sido avaliada por médico, sendo orientada por profissional de enfermagem a buscar atendimento em unidade de saúde.

Conforme alegam, na Unidade de Saúde de Boa Vista, a médica que a atendeu teria emitido encaminhamento de urgência ao Hospital Estadual, porém, ao retornarem, a paciente teria sido direcionada à UPA de Carapina, onde, após novos exames, constatou-se infecção em grau elevado, com internação até disponibilização de vaga. Relatam que, em 03/05/2016, a paciente foi transferida de ambulância para o Hospital Dr. Jayme, onde exames teriam identificado hérnia encarcerada e perfuração intestinal, sendo submetida a cirurgia e encaminhada à UTI, vindo a óbito em 14/05/2016, às 01h28min. Em síntese, os autores atribuem o desfecho ao alegado atendimento inadequado e tardio, com falha na condução do caso e ausência de providências compatíveis com a gravidade do quadro clínico.

Assim,
ajuizaram
a presente demanda requerendo a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

S
obreveio a sentença recorrida que julgou
improcedente a pretensão autoral
,
pois não restou comprovado o
nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilização do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves pelo óbito da paciente.

Fixadas essas premissas iniciais quanto às questões fáticas que ensejaram o ajuizamento da demanda, passa-se à análise das teses recursais, por ordem de prejudicialidade.

1
) Alegação de
nulidade
da sentença por ausência de
prova testemunhal

Suscitam os apelantes a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou improcedente a demanda sem a realização de audiência de instrução e julgamento, deixando de oportunizar a oitiva de testemunha indicada desde a petição inicial.

De fato, analisando-se a marcha processual, verifica-se que, na decisão de saneamento e organização do processo (fls. 638-642 – ID 12527938), o magistrado fixou os pontos controvertidos e
admitiu expressamente a produção de prova documental, oral e pericial indireta
, consignando, de forma clara, que: "
Por admitida a realização de exame pericial na hipótese, deixo de, nesse momento, designar audiência de instrução e julgamento, por oportuno que se pratique o ato após a realização da prova técnica
."

Ou seja, estabeleceu-se cronograma objetivo: primeiro, a prova pericial; após, a audiência para produção da prova oral, que incluía, segundo os autores, a oitiva da médica Dra. Cláudia Carone, responsável pelo atendimento na unidade de saúde e pelo encaminhamento de urgência ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), administrado pelos Apelados.

Ocorre que, após a juntada do laudo pericial (ID 39990476) e dos esclarecimentos (ID 47516290), sobreveio a sentença de mérito (ID 12528137)
sem que fosse designada a audiência anteriormente prevista, tampouco houve decisão expressa revogando a prova oral deferida ou justificando sua dispensa
. Essa supressão assume especial relevo porque a improcedência foi assentada, em essência, na ausência de nexo causal entre a atuação dos réus e o óbito, embora o próprio laudo tenha consignado que o percurso da paciente por múltiplas unidades de atendimento “pode ter contribuído para o agravamento do seu quadro clínico”. Nesse cenário, a prova testemunhal requerida mostrava-se potencialmente pertinente para o esclarecimento de aspectos fáticos controvertidos — notadamente quanto às condições clínicas observadas nos atendimentos anteriores à internação, à adequação dos encaminhamentos e à necessidade de internação de urgência — elementos que poderiam influenciar na formação do convencimento judicial acerca da alegada falha assistencial e do nexo causal.

Ressalta-se que a tese principal sustentada pelos apelantes refere-se à suposta negligência do hospital, consistente em não ter providenciado, em momento anterior à efetiva internação (03/05/2016), a pronta internação indicada por médica da unidade básica de saúde em 02/05/2016, o que teria sido determinante para o agravamento do quadro clínico da falecida. Trata-se de circunstância que, em tese, poderia ser melhor esclarecida mediante a produção da prova oral deferida.

Nesse contexto,
ao julgar improcedente o pedido sob o fundamento de insuficiência probatória, após ter deferido a produção de prova testemunhal e, na prática, suprimido a etapa instrutória sem decisão expressa
, o Juízo de origem incorreu em manifesto cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). Trata-se de conduta processualmente contraditória, pois impede a parte de produzir a prova previamente admitida e, ao mesmo tempo rejeita a pretensão, afrontando o direito fundamental à prova e o devido processo legal.

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, nos quais se reconhece a nulidade da sentença quando, deferida a prova oral e reconhecida a necessidade de instrução, o julgamento antecipado ocorre sem justificativa idônea e sem demonstração de que a prova se tornou prescindível. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
SENTENÇA ANULADA. I – Não consta dos autos intimação das partes para informarem o desejo na produção de outras provas além das já acostadas à exordial e à defesa.
II – Decisão saneadora que consignou a necessidade produção de prova oral, técnica e documental, postergando a designação da audiência de instrução e julgamento para após a juntada do laudo pericial. Todavia, acostado o referido documento, as partes apenas foram intimadas para se manifestarem sobre este, sobrevindo a prolação da Sentença de improcedência em seguida. III – Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para anular a Sentença. Recurso conhecido e provido
. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0021565-81.2017.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 21/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL ANTERIORMENTE DEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. 2. O autor alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado do feito impediu a produção da prova testemunhal, anteriormente deferida, essencial à demonstração dos danos individuais sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal previamente deferida, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas.
5. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
. 6. No caso,
o juízo de origem havia deferido a prova oral requerida pela parte autora, mas, ao sentenciar, reconsiderou a decisão e julgou o feito antecipadamente, afirmando inexistirem provas suficientes
. 7. Tal conduta impediu a parte de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, violando o contraditório e a ampla defesa.
8. Diante da necessidade de produção de provas, a anulação da sentença é medida que se impõe, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a realização da prova testemunhal.
[...] (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000008-31.2022.8.08.0030 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 02/12/2025)

Conforme assevera o Superior Tribunal de Justiça, “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
”(REsp n. 1.384.971/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 31/10/2014.)

A omissão na designação da audiência de instrução e julgamento, após o próprio saneador tê-la expressamente previsto, compromete a regularidade do procedimento e impõe a nulidade da sentença, na medida em que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente o direito das partes de influenciar na formação do convencimento do julgador por meio da produção de prova. No caso, a prova testemunhal revela-se potencialmente relevante para elucidar as circunstâncias dos atendimentos iniciais, o estado clínico da paciente e a adequação dos encaminhamentos e condutas adotadas pelas equipes de saúde, aspectos diretamente relacionados ao nexo causal controvertido.

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe para restaurar o devido processo legal e assegurar que o mérito seja apreciado após a completa instrução probatória, com a produção das provas tempestiva e pertinentemente requeridas e deferidas. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das demais questões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e a designação da audiência de instrução e julgamento, oportunizando-se a produção da prova oral tempestivamente requerida e previamente deferida na decisão saneadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e a designação da audiência de instrução e julgamento, oportunizando-se a produção da prova oral tempestivamente requerida e previamente deferida na decisão saneadora.